Tribunal: TJMT
Processo: 0000083-59.2013.8.11.0040
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000083-59.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (AGRAVADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS EM NENHUM DOS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 09 (NOVE) ANOS SEM A DEVIDA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.”

2. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

3
. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal no 0000083-59.2013.811.0040, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que, na presente hipótese, a prescrição intercorrente não se concretizou, uma vez que, ainda no ano de 2018, antes do decurso do prazo prescricional, houve pedido de citação dos executados por edital, o que fora deferido pelo Juízo, sem que a determinação tenha sido cumprida.

Pautado nesses argumentos, requer que
“esse tribunal casse a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, uma vez que há pedido de citação por edital, deferido, às fls. 83, não levado a cabo pela secretaria do juízo, realizado antes mesmo do decurso dos 6 anos do prazo de prescrição intercorrente.”

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de
agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal no 0000083-59.2013.811.0040, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em face da sentença recorrida, objetivando afastar a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que
“(...) o prazo de 1 ano de suspensão processual que necessariamente precede a prescrição terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Em outras palavras, ao contrário do decidido, o despacho ordenador da citação não inicia o prazo prescricional (...)”
.

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação com a reforma da sentença vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Conforme é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(STJ. REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).”

Vê-se, pois, que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis até a efetiva citação ou concretização da penhora.

Na hipótese em estima, compulsando os autos, extrai-se que, em
07.01.2013
, a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em face dos executados com vistas à cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa n.
20123271
, que, à época, totalizava o valor de R$ 68.240,48 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).

Em
14.05.2013,
o magistrado determinou a citação via Correios, com aviso de recebimento, que não restou exitosa, conforme certificado em
17.05.2013
(id. 96128041, pp. 15-17). Em
25.09.2013
o exequente tomou ciência da tentativa infrutífera de citação dos executados, vindo, apenas, em
29.08.2014
, a requerer nova citação dos executados pelo Correio (id. 96128041, p. 19 e p. 33).

Após novas tentativas frustradas de citação dos executados, nota-se que, em
07.07.2020
, o juízo
a quo
prolatou a sentença declarando, pois, prescrito o débito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

Verifica-se, portanto, a ocorrência do transcurso do lapso de 06 anos desde a primeira ciência da Fazenda Pública Estadual acerca da não localização dos executados (
25.09.2013
) até a prolação da sentença (
07.07.2020
), sendo possível observar, ademais, que, até a presente data, não se efetivou a citação exitosa dos executados, o que, à evidência, viabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência reinante sobre o tema.

Além disso, embora o agravante afirme que houve pedido de citação por edital deferido nos autos e não cumprido pelo Juízo, verifica-se que, na verdade, foi determinada a busca de endereço dos executados nos sistemas informatizados BACEN-JUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL (Id. 96128041 – pág. 153), e apenas se não localizados os executados é que restou determinada a citação por edital, sendo que, antes mesmo do cumprimento das determinações supramencionadas, a própria Fazenda Pública requereu a citação dos executados pelo correio (Id. 96128041 – pág. 175). Assim, entendo que a referida situação não tem o condão de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Logo, a despeito do pretenso embaralhamento dos marcos temporais pontuados na sentença recorrida, compreendo que, dado o transcurso de tempo superior ao referenciado, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso concreto, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Registra-se,
en passant
, que também é possível se cogitar da pretensa incidência do instituto da
decadência
na hipótese em estima (art. 173 do CTN), dado que o fato gerador data de 01.04.2005 e a data da constituição definitiva do crédito ocorreu em 23.12.2010, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa constante do id. 96128041 (pp. 09-13).

Dessa forma, é de ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau quanto à
ocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023